Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-64.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. APREENSÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE DIÁRIAS DE DEPÓSITO. DESPROPORCIONALIDADE. LIMITAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DETRAN em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e determinou a limitação da cobrança de diárias de depósito em 60 (sessenta) dias.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram apresentadas contrarrazões (ID 78416062).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer. Noticiou que adquiriu veículo, porém não realizou o procedimento de transferência do bem. Informou que, em razão de problemas financeiros, teve o veículo apreendido no dia 23/09/2024. Aduziu que, apesar de ter realizado o pagamento dos débitos, teve negado o pedido de liberação do veículo, sob o argumento de que havia dívida de pátio do ano de 2010. Alegou inexistirem tais dívidas e que, acaso existissem, estariam prescritas. Consignou que a dívida de pátio é superior ao valor do veículo. Pugnou pela condenação do requerido a promover a liberação de veículo apreendido, pela limitação da cobrança de diárias de pátio a 30 dias e pela condenação do requerido a emitir os documentos necessários para a transferência de titularidade do bem e libração do depósito.
4. Em suas razões recursais, o DETRAN arguiu preliminar de ilegitimidade ativa, sob o fundamento de que o veículo não se encontra formalmente registrado em nome do requerente. Defendeu a legalidade da cobrança integral das diárias de depósito, por se tratar de obrigação decorrente da apreensão administrativa do veículo. Argumentou que inexiste fixação de prazo legal de limitação de diárias. Alegou que o requerente não demonstrou a natureza confiscatória da taxa das diárias de depósito. Requereu, ao final, a reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade ativa e, no mérito, a validade da cobrança integral das diárias de pátio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da preliminar de ilegitimidade ativa do autor, bem como na verificação da possibilidade de cobrança de diárias de pátio em valor superior ao valor do bem apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Da preliminar de ilegitimidade ativa. Consta nos autos procuração com poderes amplos sobre o veículo (ID 78415941), conferindo ao requerente poderes para atuar em nome do proprietário e exercer a posse direta e os encargos relativos ao bem. Assim, ainda que o veículo conste em nome de terceiro no âmbito do registro formal do bem, restou demonstrado que o autor é quem exerce a posse legítima e arca com os encargos de propriedade, razão pela qual detém legitimidade ativa para discutir obrigações e taxas incidentes sobre o veículo. Preliminar rejeitada.
7. De acordo com o artigo 328, §5o, do Código de Trânsito Brasileiro, “a cobrança das despesas com estada no depósito será limitada ao prazo de seis meses”. A jurisprudência consolidada pela Súmula no 20 da Turma de Uniformização do TJDFT prevê que “É legítima a cobrança de taxa de depósito limitada a 6 meses, salvo se, no caso concreto, resultar na expropriação ou patente desproporcionalidade frente ao valor do bem”.
8. No caso, o valor cobrado a título de diárias de pátio — R$ 10.066,20 — ultrapassa o valor de mercado do veículo, que é de aproximadamente R$ 10.000,00, configurando evidente desproporção e efeito confiscatório. O Juízo de origem, portanto, agiu com acerto ao limitar a cobrança a 60 diárias, garantindo a razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo, nos termos do art. 150, IV, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Recurso não provido.
10. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.